Tribunal: STF
Processo: ARE 1355407
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA CONTRATADA ANTES DO ADVENTO DA CF/88SEM CONCURSO PÚBLICO E EFETIVADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº. 38/2005. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO ACRE AO PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SUSTENTA PERDA DA EFETIVIDADE NO CARGO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA ADI3.609/AC. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ALCANÇADOS APÓS O PRAZO FIXADO PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNIFORMIZADO NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DOACRE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 37, II, e 40, caput e § 19, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) o (a) recorrido (a) ingressou no quadro orgânico-funcional do Estado do Acre sem prestar concurso público e, mesmo obtendo diversas vantagens do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR ao longo dos anos, por força de decisão do STF, deixou de gozar dos mesmos direitos conferidos aos servidores públicos concursados” (eDOC 18, p. 7).



    O Presidente da 1ª Turma Recursal do TJAC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 21).



    Em 17.11.2021, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso ante a aplicação da súmula 279, além da necessidade de análise de legislação infraconstitucional (eDOC 26).



    O Estado do Acre interpôs agravo regimental arguindo ofensa direta à CF, bem como inaplicabilidade da súmula 279 (eDOC 28).



    O Presidente reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo interno (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos (eDOC 13):



    “5. A Reclamante ingressou nos quadros do Estado do Acre como servidora pública sem concurso público. Em razão de ter alcançado em 29/05/2015 os requisitos para aposentadoria/abono de permanência, assim optando por permanecer em atividade, a Reclamante requereu a devolução das contribuições previdenciárias, a título de abono de 94.2018.8.01.0070permanência, o que lhe foi negado pela Administração, sob o argumento de que a servidora perdera a efetividade do cargo em decorrência dos efeitos da ADI 3.609/AC, e assim, não teria atingido os requisitos antes de cessarem os efeitos da modulação, que findou em19/02/2015. No entanto, o documento da fl. 216, emitido pelo Instituto Acreprevidência,informa que a servidora, à época do requerimento, preenchia os requisitos exigidos pela legislação pertinente, e, logo, fazia jus ao abono de permanência constitucional



    6. Desta feita, acertada é a sentença que condenou o Recorrente ao pagamento do abono de permanência à servidora, afastando o argumento levantado pelo Estado do Acre de perda da efetividade em razão dos efeitos da ADI 3.609/AC, tese que não se tem acolhido nos julgamentos proferidos nesta Turma Recursal, cujo entendimento, inclusive, recentemente foi uniformizado no âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Acre, com aprovação de enunciado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, verbis:



    TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE.SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO CONFERIDO AO SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA PRECÁRIA E DEPOIS EFETIVADO,TENDO CUMPRIDO O TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA, NO PERÍODO EM QUE PERMANECER NA ATIVA, EM SE ENCAIXANDO NA SITUAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 38. INCIDENTE ACOLHIDO. APROVAÇÃO DE ENUNCIADO. (Relator (a): José Augusto Cunha Fontes da Silva; Comarca: Rio Branco- Juizados Especiais;Número do Processo:1000006-06.2018.8.01.8004; Órgão julgador: Turma de Uniformização de Jurisprudências; Data do julgamento: 04/12/2019; Data de registro:04/03/2020)." (destaquei)



    7. Ante o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do Reclamado para manter a sentença por seus próprios fundamentos, com os acréscimos deste voto.”



     



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao pagamento de abano permanência – direito reservado aos servidores efetivos –, a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que vantagem inerente ao cargo efetivo é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. Nesse sentido, os recentes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 doADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.234.740-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da autora, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF 



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente